Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADALBERTO CONCEICAO BOTELHO BLAQUI - CPF: 880.249.201-82 (AGRAVADO), APARECIDA DE FATIMA GUEVARA DE ASSIS - CPF: 593.954.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD – REITERAÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO CREDOR NO INTERESSE DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2
.
Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).

3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp 1511575/SC - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Julgado em 19/02/2019 - DJe 25/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002010-56.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
convertida em “
Execução de Título Judicial”
(Número Único 445-50.2002.811.0039 - Código 6625), ajuizada pelo agravante contra ADALBERTO CONCEIÇÃO BOTELHO BLAQUI e outra, diante das tentativas frustradas de penhora, indeferiu novo pedido de penhora via B
acenJud
, determinando a intimação da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, indicando os bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito (cf. ID 6814410).

A agravante alega que buscou de todas as formas legais admitidas para localizar bens passíveis à penhora de titularidade do agravado, invocando o princípio do art. 6o do CPC defendendo ser indispensável a cooperação do Juízo para alcançar a satisfação do débito perseguido; aduz não ser cabível a extinção do processo, pois a hipótese não se enquadra em nenhuma das previstas no art. 485 e 924, ambos do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformando a decisão hostilizada, seja deferido o pedido de penhora via
Bacenjud
, e desde já, atribuído efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição se deu pela decisão que admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 6834864).

Restou frustrada a tentativa de intimação do agravado pelo motivo constante do ID no 7306662.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“2.

Indefiro o requerimento de fl. 185

3.

, considerando que as reiteradas tentativas de garantir o direito do exequente, seja via BacenJud, restaram infrutíferas, bem como não fora apresentado pelo mesmo bens passíveis de penhora.

4.

Intime-se a parte autora para promover o devido andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestando os devidos bens para a procedência da penhora.

5.

Consigne-se na intimação a advertência de que, não sendo dada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova suspensão, será o processo extinto sem resolução do mérito.

6.

Intime-se.

7.

Cumpra-se, expedindo o necessário”
(cf. ID ).

Como consignado na decisão hostilizada, anteriormente a penhora dos bens não se efetivou à falta de localização de bens em nome do executado, restando frustradas as tentativas de bloquear valores dos agravados, na forma eletrônica, via
BacenJud
.

É pacífico o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice à reiteração ou renovação do pedido de penhora de valores via
BACENJUD
, convênio que foi firmado no intuito de dar celeridade à satisfação de créditos cuja satisfação é perseguida em ação judicial, desde que seja observado o princípio da razoabilidade.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2
. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda
(AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).

3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp 1511575/SC - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Julgado em 19/02/2019 - DJe 25/02/2019 -
grifei
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. SISTEMA BACEN-JUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. II -
In casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que não há motivação para a reiteração do pedido de penhora por meio do sistema Bacen-Jud, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp 1362965/MG – Rela. Ministra REGINA HELENA COSTA - Julgado em 13/10/2015 - DJe 29/10/2015)

No caso, não se verifica que o Banco/agravante, antes de renovar o pedido de penhora via
BacenJud
tenha diligenciado no interesse de
localização de outros bens de titularidade dos agravados e passíveis de penhora
, buscando, sem êxito,
veículos, imóveis, ou outros bens em nome dos executados/agravados; o Judiciário não está obrigado a consultar reiteradas vezes o sistema BacenJud na tentativa de localizar valores passíveis de penhora, porquanto, cumpre ao credor ser diligente na tentativa de localizar bens de titularidade do devedor passíveis de penhora; na espécie,
não há qualquer indício de que a medida seria realmente efetivada dessa vez, afinal, não se pode permitir que o processo sobreviva apenas de reiterados pedidos no mesmo sentido, devendo o agravante empregar esforço no sentido de localizar bens para satisfazer a sua dívida.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA A BUSCA DE BEM PENHORÁVEL E DE TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO DO PLEITO MANTIDO. “A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo.” (“ut” da ementa do Recurso Especial 1199967/MG, julgado pela Segunda Turma do STJ). Hipótese em que o exequente postulou nova tentativa de penhora on-line três meses após a primeira, sem ter requerido qualquer outra diligência visando localizar bens passíveis de constrição, sendo evidente a falta de razoabilidade do pleito. Matéria referente ao levantamento da constrição anteriormente realizada, por ser ínfimo o montante bloqueado, que deveria ter sido objeto de recurso próprio, não reabrindo o pedido de reconsideração o prazo recursal. Agravo de Instrumento Desprovido. (TJRS - Vigésima Segunda Câmara Cível - Agravo de Instrumento No 70079914941 – Rel. Des. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA - Julgado em 23-05-2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ""ON-LINE"" - SISTEMA BACEN-JUD - NÃO LOCALIZAÇÃO DE VALORES - PEDIDO DE NOVA TENTATIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo sido realizadas as providências necessárias para a penhora ""on line"" dos valores do executado, que restaram infrutíferas, não há que se atender ao pedido da exequente, para que se proceda à nova tentativa, reiteradas vezes e sem que haja fato novo, a não ser a longo prazo, de modo a não sobrecarregar o Judiciário, sob pena de se transformar em prestador de serviços. (TJMG - 1a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0024.03.952789-0/001 – Rel.: Desa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - Julgamento em 20/04/2010 – DJE em 14/05/2010)

Quanto à extinção do processo, conquanto o julgador nada tenha decidido, por enquanto, consigno apenas que a medida é cabível quando, intimada pessoalmente, a parte não adotar a providência que lhe compete no interesse de dar prosseguimento aos autos (CPC/2015, art. 485, §1o).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020